Tribunal: TJMT
Processo: 1008374-15.2017.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008374-15.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Complementar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), FERNANDO VASCO SPINELLI PIGOZZI - CPF: 272.182.978-54 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO CONTRA FAZENDA PÚBLICA – EXPEDIÇÃO DE PECATÓRIO
COMPLEMENTAR
– JUROS MORATÓRIOS DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DO RPV/
PRECATÓRIO
– CABIMENTO – REPERCUSSÃO GERAL nº 579431 – STF – TEMA 96 – RECURSO PROVIDO.

“
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 579.431/RS, sob o regime da repercussão geral, consolidou o entendimento de que incidem juros de mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a expedição de requisição de pagamento e o registro do
precatório
ou RPV
.” (REsp 1383696/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 10/12/2019).

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Fernando Vasco Spinelli Pigozzi
contra a decisão que, em execução de título extrajudicial proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de atualização de precatório.

Assegura que houve expedição de ofício requisitório no valor de R$ 93.226,29 (noventa e três mil duzentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos), atualizado até 31 de agosto de 2012. Posteriormente, requereu complementação do precatório para que fosse pago o montante de R$ 18.103,95 (dezoito mil cento e três reais e noventa e cinco centavos) relativo aos juros de mora, contados da data da elaboração do cálculo até expedição para pagamento, que ocorreu em 22/07/2014.

Assevera que compete ao Juízo de Primeira Instância, não à Central de Precatórios, decidir acerca do pedido de atualização do valor do precatório.

Não há pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 993906).

Requer o provimento do recurso (Id. 970980).

Sem contrarrazões (Id. 1384776).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela ausência de interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial (Id. 1378041).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de Maio de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020